Tribunal: TRF3
Processo: 5005358-25.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
664/1006)

5005358-25.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005358-25.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: VANESSA MARCICANO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADE PROFISSIONAL. ADVOGADO. QUALIDADE JURÍDICA ÍMPAR DA OAB QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para satisfação de créditos de anuidade, reconheceu a natureza tributária da cobrança e declinou da competência para o Juízo das Execuções Fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, as anuidades profissionais possuem natureza tributária, motivo pelo qual é vedada a suspensão profissional em decorrência de inadimplência (Tese 732).

4. O reconhecimento, pela Corte Constitucional, da natureza jurídica ímpar da OAB, não afasta a conclusão (também exarada pelo Supremo Tribunal Federal), de que as anuidades devidas em decorrência do exercício profissional pelos advogados cadastrados possuem natureza tributária. Orientação atual majoritária desta Corte Regional.

5. As recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outras Turmas desta Corte Regional em sentido contrário ao entendimento aqui firmado não foram prolatadas em regime de repetitividade, de sorte que não vinculam os demais Julgadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicados os embargos de declaração.

7. Tese de julgamento: a qualidade jurídica ímpar da OAB não altera a natureza tributária do crédito exequendo.

__________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, j. 29/05/2023, DJe de 31/05/2023, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, j. 13/03/2023, DJe de 30/03/2023, rel. Min. RAUL ARAÚJO; TRF-3, 6a Turma, AI 5027797-06.2021.4.03.0000, DJEN DATA: 15/02/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 3a Turma, AI 5015817-28.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 09/12/2022, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5005358-25.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: VANESSA MARCICANO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para satisfação de créditos de anuidade, reconheceu a natureza tributária da cobrança e declinou da competência para o Juízo das Execuções Fiscais. (ID 357800071)

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO (OAB/SP), exequente e ora agravante, defende, em preliminar, o cabimento do recurso do agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, ainda, a partir de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma a existência do perigo da demora, considerada a existência de precedentes favoráveis ao processamento da execução do título extrajudicial na Vara não-especializada, no âmbito desta Corte Regional.

Argumenta com recente precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as anuidades cobradas pela OAB não possuem natureza tributária, havendo equívoco na interpretação do RE 647.885/RS.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento vinculante no sentido de que a OAB possui natureza jurídica própria (Tema 1.054). Ademais, a questão específica aqui discutida teve sua repercussão geral reconhecida pela Corte Constitucional (Tema no. 1.302), o que demonstra a repetitividade e relevância da matéria.

Defende que, em decorrência, os débitos de anuidades não possuiriam natureza jurídica tributária e seriam passíveis de cobrança pelas vias ordinárias previstas no Código de Processo Civil.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 358555452).

A agravante opôs embargos de declaração (ID 360106947), nos quais aponta omissão na análise da matéria de fato, na medida que restou demonstrado que as ações executivas estão sendo extintas pelos juízes fiscais. Reitera a repercussão geral da questão reconhecida pela Corte Constitucional (Tema no. 1.302).

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Ainda em preliminar, anoto que as questões suscitadas nos embargos de declaração confundem-se com o mérito do recurso e com este serão analisadas.

Por primeiro, anota-se a viabilidade da interposição de agravo de instrumento em face de decisões declinatórias de competência com fundamento no princípio da taxatividade mitigada e, ainda, na urgência na definição do órgão jurisdicional. É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, j. 29/05/2023, DJe de 31/05/2023, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, j. 13/03/2023, DJe de 30/03/2023, rel. Min. RAUL ARAÚJO.

No mais, segundo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, as anuidades profissionais possuem natureza tributária, motivo pelo qual é vedada a suspensão profissional em decorrência de inadimplência (Tese 732: É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária).

O reconhecimento pela Corte Constitucional da natureza jurídica ímpar da OAB, no exercício de seu mister, não afasta a conclusão (também exarada pelo Supremo Tribunal Federal), de que as anuidades devidas em decorrência do exercício profissional pelos advogados cadastrados possuem natureza tributária.

É nesse sentido a orientação atual majoritária desta Corte Regional:

AGRAVO INTERNO. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS ANUIDADES DA OAB. ART 3o DO CTN. JULGAMENTO DO TEMA No 732 DO STF. QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As contribuições, chamadas de anuidade, devidas pelos advogados inscritos na OAB possuem nítido caráter tributário, tal como veiculado no art. 3o do CTN, sendo que em momento algum o STF decidiu, expressamente e nesse ponto, de modo diverso. A consideração sobre ser a OAB uma "autarquia especial" não muda a natureza jurídica das anuidades devida ao órgão.

2. O STF no julgamento da ADI no 3.026-4/DF asseverou que a Ordem dos Advogados do Brasil -OAB não integra a Administração Indireta da União, embora exerça relevante serviço público de natureza constitucional, porque não se submete ao controle da Administração Federal. Decidiu que a OAB é "categoria ímpar no elenco de personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro", não se confundido com os conselhos profissionais. Mas não houve afirmação de que as contribuições devidas a esse órgão detém natureza de dívida civil.

3. Se a OAB exerce serviço público relevante e necessita de contribuições dos filiados para colmatar esses serviços, é óbvio que a entidade deles exige contribuições de natureza tributária e, dessa forma, as anuidades devem ser exigidas na forma da Lei 6.830/80.

4. De outro lado, a questão já não comporta dissenso depois do recente julgado do pleno do STF que resultou no Tema no 732, a saber: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020). Isso se deu em ambiente onde foram declarados inconstitucionais a Lei 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2.

5. O STF reconheceu que as anuidades devidas à OAB têm natureza tributária e por isso a inadimplência dessas anuidades não pode provocar a suspensão do exercício profissional pois isso ensejaria "sanção política" para forçar o devedor ao pagamento, prática odiosa há muito repelida pela Suprema Corte (Súmulas 70, 323 e 547).

6. A questão restou pacificada no âmbito da Segunda Seção desta Corte, conforme se depreende do Conflito de Competência n o 5009780-53.2020.4.03.0000, de Relatoria do Desembargador FederaL Fabio Pietro (TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5009780-53.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 19/07/2020, Intimação via sistema DATA: 20/07/2020)

7. O Superior Tribunal de Justiça vinha reconhecendo, até então, que "Os créditos decorrentes da relação jurídica entre a OAB e os advogados não possui natureza tributária". Entretanto, ao STF compete a guarda da Constituição, e, neste ponto, reconheceu as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais como de natureza tributária, inclusive aquelas cobradas pela OAB. Entendimento também adotado por essa Corte Regional - TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5018032-83.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 29/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/11/2020; TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003718-94.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 10/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2020.

8. Claro, portanto, que as anuidades devidas à OAB são - como sempre foram - tributos, sem nenhuma relevância para essa natureza jurídica a concepção que se faça da natureza da própria OAB. Como consequência, a execução dos débitos se faz perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.

9. Negado provimento ao agravo interno.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5027797-06.2021.4.03.0000, DJEN DATA: 15/02/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OAB. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. TEMA 732/STF. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.

1. A decisão agravada destacou, em primeiro plano, a interpretação da Corte Superior sobre o alcance do disposto no artigo 932, CPC, ressaltando o cabimento da apreciação monocrática, a partir de tal permissivo, também em caso de jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sem prejuízo da impugnação à decisão do relator através de agravo interno para exame colegiado da pretensão, não subsistindo, assim, vício capaz de anular o julgamento por tal fundamento. Assim, tendo a decisão agravada demonstrado encontrar-se respaldada em entendimento jurisprudencial consolidado na Corte Superior, não tem espaço nem relevância eventual impugnação à aplicação do artigo 932, CPC, mesmo porque a controvérsia, com o agravo interno, foi integralmente devolvida à apreciação da Turma.

2. Embora a Corte Superior tenha precedentes consignando que a natureza da OAB é de serviço público independente de categoria ímpar, sui generis, o que permitiria a cobrança de suas anuidades mediante execução de título extrajudicial, com o julgamento do RE 647.885 (Tema 732), entretanto, esse entendimento da natureza jurídica não tributária das anuidades da OAB foi superado, que passaram a ser classificadas como espécies de contribuições de interesse das categorias profissionais.

3. Dessa forma, diante da natureza tributária das anuidades, correta a decisão recorrida ao definir que a competência para processar e julgar a execução de tais valores não é do Juízo Cível, mas do Juízo das Execuções Fiscais.

4. Perceba-se, pois, que a decisão agravada apontou jurisprudência consolidada sobre a tese jurídica discutida, pelo que inviável o acolhimento do agravo interno, que nada acresceu quanto a fato ou fundamento jurídico que não tenha sido enfrentado com base em sedimentada orientação pretoriana, afastando, assim, a possibilidade da reforma postulada.

5. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 3a Turma, AI 5015817-28.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 09/12/2022, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA).

Por fim, as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outras Turmas desta Corte Regional em sentido contrário ao entendimento aqui firmado não foram prolatadas em regime de repetitividade, de sorte que não vinculam os demais Julgadores.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADE PROFISSIONAL. ADVOGADO. QUALIDADE JURÍDICA ÍMPAR DA OAB QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para satisfação de créditos de anuidade, reconheceu a natureza tributária da cobrança e declinou da competência para o Juízo das Execuções Fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, as anuidades profissionais possuem natureza tributária, motivo pelo qual é vedada a suspensão profissional em decorrência de inadimplência (Tese 732).

4. O reconhecimento, pela Corte Constitucional, da natureza jurídica ímpar da OAB, não afasta a conclusão (também exarada pelo Supremo Tribunal Federal), de que as anuidades devidas em decorrência do exercício profissional pelos advogados cadastrados possuem natureza tributária. Orientação atual majoritária desta Corte Regional.

5. As recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outras Turmas desta Corte Regional em sentido contrário ao entendimento aqui firmado não foram prolatadas em regime de repetitividade, de sorte que não vinculam os demais Julgadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicados os embargos de declaração.

7. Tese de julgamento: a qualidade jurídica ímpar da OAB não altera a natureza tributária do crédito exequendo.

__________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, j. 29/05/2023, DJe de 31/05/2023, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, j. 13/03/2023, DJe de 30/03/2023, rel. Min. RAUL ARAÚJO; TRF-3, 6a Turma, AI 5027797-06.2021.4.03.0000, DJEN DATA: 15/02/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 3a Turma, AI 5015817-28.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 09/12/2022, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão